Tribunal: CARF
Processo: 10580.721130/2019-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALVINO SANTANA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721130/2019-78
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.995 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Assunto
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
FILIPE DA SILVA COUTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 07-44.577 -
3aTurma da DRJ/FNS, de 15 de agosto de 2019, que manteve o indeferimento da opção da
empresa do Simples Nacional, efetivada pelo Termo de Indeferimento de fls. 6, em virtude de a
contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com a exigibilidade não suspensa.
A DRJ analisou os argumentos e a documentação apresentada pela empresa em
sua Manifestação de Inconformidade e manteve o indeferimento da opção da empresa do
Simples Nacional, tendo em vista que as pendências não foram regularizadas no limite legal.
7.1. Nenhuma das cópias de GPS (fls. 8/14) apresentadas pela contribuinte guarda
relação com débito objeto do indeferimento de opção pelo Simples Nacional, ano-
calendário 2019.
7.2. O Relatório Complementar de Situação Fiscal (fl.16), também apresentado pela
contribuinte, não faz prova de que o débito circunscrito no Termo de Indeferimento de
Opção pelo Simples Nacional foi, de fato, regularizado no prazo legal exigido. Isso
porque, pela expressão “pendências/exigibilidades complementares” pode-se chegar à
conclusão de que, além daquelas já informadas, não foram detectadas outras pendências.
Veja-se o texto colacionado a seguir. (...)
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721130/2019-78
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.995 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721130/2019-78

7.3. Assim sendo, uma vez não regularizada as pendências no prazo previsto no art. 6o,
§§1o e 2o, inciso I, da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018, e suas
alterações, não há como se considerar que todos os requisitos impostos pela legislação
foram atendidos pela interessada, fato que justificaria o seu indeferimento.
O Acórdão não possui ementa, em conformidade com o disposto na Portaria RFB
no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Cientificado dessa decisão, via postal, em 23/08/2019, o sujeito passivo
apresentou Recurso Voluntário em 11/09/2019, com as suas razões de defesa.
Em sua defesa, a contribuinte enfatiza que teria pago os débitos previdenciários
que motivam o indeferimento da opção da empresa pelo Simples Nacional dentro do prazo
previsto em lei. Esclarece que as guias teriam sido pagas separadamente e que teria solicitado
por meio de um processo que os débitos fossem vinculados aos respectivos pagamentos.
A empresa vem por meio desta, solicitar uma nova analise referente à Manifestação de
Inconformidade Improcedente dos débitos previdenciários referente ao Debcad
155474928, tal débito foi quitado em 22 de Janeiro de 2019, porém em guias separadas
conforme anexo referente aos meses Outubro de 2017 no valor de R$85,28, Novembro
de 2017 no valor de R$85.28, 13o Salário de 2017 no valor de R$35,53, Janeiro de 2018
no valor de R$75,86, Fevereiro de 2018 no valor de R$78,48, Março de 2018 no valor
de R$78,48, seguindo o Ato Declaratório Exclusivo No 3087385.
Como tais informações não foram cruzadas, presencialmente a empresa compareceu na
Recita Federal e abriu um processo no 10580.721103/2019-03, referente a retificação da
guias do GPS, com o intuito de correlacionar os débitos e o seus respectivos
pagamentos.
Ao final, requer:
Reitero o pedido de permanência no Simples Nacional em razão de sua regularidade
tributaria perante esse órgão, conforme os pagamentos das Gps no prazo
regulamentados pelos Comitê Gestor do Simples Nacional
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.

Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 23/08/2019 do Acórdão no 07-44.577 -
3aTurma da DRJ/FNS, de 15 de agosto de 2019, tendo apresentado seu Recurso Voluntário em
11/09/201, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972, de modo que o recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado pelo representante legal da empresa (, em conformidade
com o documentos constantes dos autos.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço da manifestação do Recurso Voluntário por ser tempestivo e
por preencher os requisitos de admissibilidade.
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.995 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721130/2019-78

Da necessidade de diligência.
Tratam os autos do indeferimento da Solicitação de Opção pelo Simples Nacional
para o ano de 2019 (fl. 6 e 7), em virtude da existência de débitos com a Fazenda Pública
Nacional, com a exigibilidade não suspensa, conforme previsto no art. 17, V da Lei
Complementar no123, de 14 de dezembro de 2006, verbis:
Lei Complementar no 123, de 14/12/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V – que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
O inciso I do § 2o do art. 6o da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018,
transcrito a seguir, determina que enquanto não houver vencido o prazo para solicitação da opção,
a empresa poderá regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção, caso não as regularize até o último dia útil do mês de
janeiro.
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime será
indeferido;
Desde a manifestação de inconformidade, a contribuinte alega que os débitos que
teriam dado origem ao indeferimento de sua opção pelo Simples Nacional, teriam sido extintos
por pagamento. Para demonstrar suas alegações, apresenta as GPS - Guias da Previdência Social
(fls. 8 a 14), com a informação de que os pagamentos teriam sido efetuados em 22/01/2019, as
telas do Sistema de Arrecadação contendo consulta detalhada da GPS (fls. 17 a 21) e a relação de
débitos contida no ADE DRF/SDR no 3087385, de 31/08/2018, que motivou a exclusão da
empresa com efeitos a partir de 01/01/2019 (fls. 33 e 34).
O indeferimento da solicitação decorreu da existência de débitos previdenciários
com a exigibilidade não suspensa (Debcad no 155474928), cujo valor consolidado no momento
da emissão do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional totalizava R$ 510,03.

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.995 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721130/2019-78

Em seu recurso, a contribuinte menciona expressamente que o Debcad no
155474928, corresponde aos débitos que motivaram a exclusão da empresa do Simples Nacional.
Acrescenta que teria solicitado a retificação das guias GPS, no intuito de correlacionar os débitos
com o respectivo pagamento, tendo formalizado o PAF no 10580.721103/2019-03 com este
objetivo. Reproduzo, novamente, o trecho da peça de defesa que trata desta alegação:
A empresa vem por meio desta, solicitar uma nova analise referente à Manifestação de
Inconformidade Improcedente dos débitos previdenciários referente ao Debcad
155474928, tal débito foi quitado em 22 de Janeiro de 2019, porém em guias separadas
conforme anexo referente aos meses Outubro de 2017 no valor de R$85,28, Novembro
de 2017 no valor de R$85.28, 13o Salário de 2017 no valor de R$35,53, Janeiro de 2018
no valor de R$75,86, Fevereiro de 2018 no valor de R$78,48, Março de 2018 no valor
de R$78,48, seguindo o Ato Declaratório Exclusivo No 3087385.
Como tais informações não foram cruzadas, presencialmente a empresa compareceu na
Recita Federal e abriu um processo no 10580.721103/2019-03, referente a retificação da
guias do GPS, com o intuito de correlacionar os débitos e o seus respectivos
pagamentos.
No entanto, não localizei nos autos nenhuma outra informação, quer seja de
sistemas internos, quer trazida pela interessada que permita relacionar os débitos que motivaram
a exclusão da empresa do Simples Nacional e as guias GPS apresentadas ao Debcad no
155474928, que motivou o indeferimento da opção da empresa para o ano de 2019. Também,
não é possível consultar o citado PAF no 10580.721103/2019-03.
Assim, diante da verossimilhança das alegações da contribuinte e da necessidade
de esclarecimentos sobre a situação dos débitos que motivam o indeferimento da opção da
empresa do Simples Nacional para o ano de 2019, voto por converter o julgamento em
diligência, a fim de que a Delegacia da Receita Federal de origem:
 confirme se o Debcad no 155474928, no valor consolidado de R$ 510,03 está
relacionado aos débitos que motivaram a exclusão da empresa, com efeitos a partir de
01/01/2019 (ADE DRF/SDR no 3087385, de 31/08/2018);
 verifique se as GPS pagas em 22/01/2019 contemplam os débitos que compõem o
Debcad no 155474928 e se estes foram extintos integralmente ou se encontravam com
a exigibilidade suspensa no limite legal para regularização das pendências;
 anexe aos autos o PAF no 10580.721103/2019-03, citado pela interessada, que teria
por objeto a retificação das guias GPS apresentas nos presentes autos, com o intuito
de correlacionar os débitos e o seus respectivos pagamentos.
 manifeste-se sobre a situação do Debcad no 155474928, informando sobre a
existência de pendência impeditiva da opção da empresa pelo Simples Nacional no
prazo legal para regularização.
Após a realização da diligência, a interessada deverá ser cientificada dos
resultados, devendo ser concedido o prazo legal para sua manifestação, após o qual devem os
autos retornar a este Colegiado para julgamento.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital